Tribunal: TJBA
Processo: 8076671-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076671-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO registrado(a) civilmente como ELSIOR JOELVIRO COUTINHO

Advogado(s)
:
DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E ADEQUAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. BASE DE CÁLCULO E ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE MULTA FISCAL E ENCARGOS MORATÓRIOS DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE E DO TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de ins
trumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculos de honorários advocatícios sucumbenciais apresentados pelo exequente. A decisão combatida estabeleceu que a base de cálculo da verba honorária deveria contemplar o montante integral do interesse econômico, incluindo correção monetária, juros de mora e multa fiscal, seguindo os parâmetros utilizados pelo Fisco Municipal para a atualização de seus créditos tributários. O ente público recorrente sustenta a nulidade do decisum por violação ao princípio da congruência e ocorrência de julgamento extra e ultra petita, além de defender a aplicação exclusiva da taxa SELIC e a exclusão de acessórios tributários da base de cálculo da verba honorária.

II. Questão em discussão

2
. As questões em discussão consistem em saber:

a) se a ausência de manifestação prévia da Fazenda Pública sobre os cálculos intermediários acarreta a preclusão consumativa da faculdade de questionar os critérios jurídicos fixados pelo magistrado em decisão interlocutória superveniente;

b) se a inclusão de multas fiscais e juros moratórios próprios da arrecadação tributária na base de cálculo dos honorários advocatícios viola o princípio da congruência e extrapola os limites do proveito econômico delimitado no título executivo judicial;

c) se os índices de atualização do crédito tributário municipal, baseados na autonomia legislativa do ente federado para fins de cobrança, são aplicáveis à sistemática de pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública, especialmente após a vigência da Emenda Constitucional 113/2021 e a imposição da taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3
. No que tange à preliminar de preclusão arguida pelo agravado, esta não merece prosperar. A discussão travada no presente recurso não se limita a meros erros aritméticos, mas sim aos critérios jurídicos e parâmetros de liquidação estabelecidos pelo juízo singular em decisão que redefiniu a forma de cálculo. Matérias que envolvem a conformidade do cumprimento de sentença com o título executivo judicial e a aplicação de normas de ordem pública, como os índices de correção monetária e juros contra a Fazenda Pública, admitem revisão quando o magistrado fixa novos parâmetros em decisão interlocutória, a qual desafia agravo de instrumento com fulcro no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A preclusão não se opera sobre questões de direito que afetam a própria legalidade do título executivo e a higidez do erário público frente a execuções que extrapolam a coisa julgada.

4
. Quanto ao mérito, a insurgência do Município acerca da base de cálculo dos honorários encontra amparo legal e doutrinário. O princípio da congruência, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe que a execução seja fiel ao título judicial, vedando o reconhecimento de obrigação superior ou distinta daquela fixada na sentença. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido pela parte, o qual, no contexto de ações tributárias, refere-se ao valor principal do débito discutido e atualizado pelos índices processuais. A inclusão de multas fiscais punitivas e juros de mora tributários, que possuem natureza acessória e sanção administrativa, na base de cálculo da verba honorária, sem que haja previsão expressa no título executivo, configura excesso de execução e desvirtua a finalidade da condenação sucumbencial, gerando um enriquecimento sem causa do patrono em detrimento do erário.

5
. Em relação aos índices de atualização, a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a legislação municipal de arrecadação para o pagamento de débito judicial. Conforme estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração de capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. A autonomia municipal para fixar índices de correção (como o IPCA ou o índice previsto nos Temas 1.062 e 1.217 do STF) restringe-se à relação tributária de cobrança do ente contra o contribuinte, não se estendendo à sistemática constitucional de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública, que é regida por normas federais de caráter nacional.

6
. Portanto, a utilização de critérios de atualização de créditos fiscais para o pagamento de honorários judiciais onera indevidamente o Município e ignora a distinção ontológica entre a obrigação tributária principal e a verba honorária decorrente da sucumbência processual. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.805.925/SC corrobora a tese de que honorários não se confundem com a atualização do crédito tributário, devendo seguir as regras próprias de atualização das condenações contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando: (a) que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais se limite ao valor principal reconhecido ou proveito econômico delimitado no título executivo judicial, excluindo-se a multa fiscal e demais acessórios tributários não constantes da condenação; e (b) que a atualização do débito ocorra mediante a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, a partir do trânsito em julgado.

Tese de julgamento
:

"1. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública deve observar estritamente o princípio da congruência com o título executivo, sendo vedada a inclusão de multas fiscais ou encargos acessórios tributários de natureza punitiva que não integram o proveito econômico da condenação judicial. 2. A atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública relativos a honorários advocatícios, após a vigência da EC 113/2021, deve ser realizada mediante a aplicação exclusiva da taxa SELIC, sendo inaplicável a utilização de índices previstos na legislação tributária municipal para fins de arrecadação de tributos."

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, Art. 100; Emenda Constitucional 113/2021, Art. 3º; Código de Processo Civil, artigos 141, 492, 1.015, parágrafo único; Lei 9.494/1997, artigo 1º-F.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8076671-39.2025.
8.05.0000
interposto
pelo
MUNICÍPIO DO SALVADOR
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da
9ª
Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
, nos autos
em fase de c
umprimento de sentença
(
0810493-92.2017.8.05.0001
)

tendo como agravado o

ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA